Tribunal: TJMT
Processo: 1005226-16.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005226-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO HELBERT DOURADO DE LIMA - CPF: 014.595.391-25 (APELADO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), NUBIA DE FREITAS FIALHO - CPF: 004.758.282-08 (ADVOGADO), DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNOSTICOS MOLECULARES - ME - CNPJ: 02.948.009/0001-54 (APELANTE), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - EXAME DE DNA – ERRO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – MOMENTO DE INCIDÊNCIA - CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento consolidado e atual, é o de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do ilícito.

2. Com efeito, é de se reconhecer que o surgimento da pretensão indenizatória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém o pleno conhecimento da lesão, de toda a sua extensão e do responsável pelo ilícito, hipótese em que se terá, inequivocamente, o direito de ação.

3. Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

4. Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 20.000,00), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

5. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNOSTICOS MOLECULARES - ME
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 1005226-16.2019.8.11.0003, ajuizada por
DIEGO HELBERT DOURADO DE LIMA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atualizados com juros de mora desde o evento danoso (27/03/2015) e correção monetária a partir da fixação. Por consequência, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC (ID 92558955).

Irresignada, a ré/apelante aduz, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, uma vez que o exame foi realizado em 27/03/2015 e a presente ação foi ajuizada somente em 14/05/2019, ou seja, mais de 04 anos após o fato gerador.

No mérito, concordou que como houve erro de diagnóstico pela empresa, fato este incontroverso, a responsabilidade é objetiva e o dano é considerado como sendo
in re ipsa
, contudo, insurge-se quanto ao valor da indenização, pugnando pela sua redução.

Afirma que, por se tratar de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e não a partir do "evento danoso". Sucessivamente, requer seja considerado como "evento danoso" a data de 13/11/2018, data da efetiva ciência do dano (ID 92558964).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 92558969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Eminentes Pares:

A ré/apelante aduz a ocorrência da prescrição, uma vez que o exame foi realizado em 27/03/2015 e a presente ação foi ajuizada somente em 14/05/2019, ou seja, mais de 04 anos após o fato gerador.

Contudo, sem razão a apelante.

Isso porque, o entendimento consolidado e atual, é o de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do ilícito.

Com efeito, não basta a simples ocorrência da violação do direito, sendo imprescindível que o titular tenha pleno conhecimento da violação.

Ora, quando há discrepância entre o momento da lesão ao direito e do conhecimento por parte de seu titular, inviável aplicar a literalidade do artigo 189 do Código Civil, sob pena de reputar iniciado o prazo prescricional quando o lesado nem sequer detinha a possibilidade de exercer sua pretensão, em claro descompasso com a finalidade do instituto da prescrição e com a boa-fé objetiva, princípio balizador do Código Civil.

Assim, é de se reconhecer que o surgimento da pretensão indenizatória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém o pleno conhecimento da lesão, de toda a sua extensão e do responsável pelo ilícito, hipótese em que se terá, inequivocamente, o direito de ação.

A propósito, é este o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. [...]. 2.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional tem o seu termo inicial regido pelo princípio da actio nata, ou seja, a fluência do prazo tem início com o conhecimento da lesão ao direito
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa. 2.
O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo
. 3.
Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão
. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato. 4. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de indenização, a vítima exteriorizou sua confiança no Poder Judiciário, a qual foi elevada à categoria de princípio no CPC/2015, em função de sua relevância. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3o, V, do CC/02 (EREsp 1280825/RJ e EREsp 1281594/SP). 6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria.
(STJ - REsp 1494482/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020)

RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO PROCEDER NEGLIGENTE DE OFÍCIO DE NOTAS, QUE TERIA ABERTO FIRMA FALSA E A RECONHECIDO EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IGUALMENTE FORJADA, A ENSEJAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR TERCEIRO CONTRA O SUPOSTO TITULAR DA FIRMA. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 2. PRESCRIÇÃO. FINALIDADE. 3.
SURGIMENTO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PLENO CONHECIMENTO DA LESÃO PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO VIOLADO. EXERCIBILIDADE DA PRETENSÃO. VERIFICAÇÃO
. 4. TERMO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]. 3.
O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão). Compreensão conferida à teoria da actio nata (nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição
. 4. [...].
(STJ - REsp 1347715/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

Contudo, resta evidenciado nos autos que o autor/apelado somente teve ciência acerca do erro do resultado do exame de DNA, realizado junto à ré/apelante, em
13/11/2018
, nascendo nesta data a pretensão indenizatória.

Logo, tendo o autor/apelado ajuizado a presente ação de indenização em
14/05/2019
,
não há que se cogitar na ocorrência da prescrição
, considerando-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, IV e V do Código Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A ré/apelante concordou que como houve erro de diagnóstico pela empresa, fato este incontroverso, a responsabilidade é objetiva e o dano é considerado como sendo
in re ipsa
, contudo, insurge-se quanto ao valor da indenização, pugnando pela sua redução.

Afirma que, por se tratar de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e não a partir do "evento danoso". Sucessivamente, requer seja considerado como "evento danoso" a data de 13/11/2018, data da efetiva ciência do dano (ID 92558964).

Pois bem.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112).

Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 20.000,00), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

Já em relação ao momento de incidência dos juros, com razão a ré/apelante.

Com efeito, por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO - PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(TJMT - ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar o momento de incidência dos juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021